Tribunal: TJMT
Processo: 0009238-18.2015.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009238-18.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO - CPF: 466.146.301-30 (EMBARGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO - CPF: 925.349.709-25 (EMBARGADO), VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 023.110.889-39 (EMBARGADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA DE CASTRO VIEIRA BOTTON - CPF: 460.168.480-34 (EMBARGADO), ADAIR JOSE TOMAZI - CPF: 984.545.959-53 (EMBARGADO), NEIVANIR BERGHAHN TOMAZI - CPF: 904.832.609-59 (EMBARGADO), LEONARDO COUTINHO CERAVOLO FILHO - CPF: 219.262.078-07 (EMBARGADO), BRUNA IZALDINO CERAVOLO - CPF: 046.319.839-57 (EMBARGADO), MARCOS AZIZ DE BARROS - CPF: 136.537.628-12 (EMBARGADO), PATRICIA RICCARDI LAMEIRA - CPF: 757.260.680-68 (EMBARGADO), VANIA ROSSATO - CPF: 897.944.511-34 (EMBARGADO), EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO - CPF: 466.146.301-30 (EMBARGANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. AÇÕES CONEXAS COM JULGAMENTOS CONTRADITÓRIOS PELO MESMO ÓRGÃO COLEGIADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXTERNA CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COERÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1
. Embargos de Declaração opostos por ADAMA BRASIL S/A contra acórdão que, em sede de execução, reconheceu a mora da credora (
mora
accipiendi
), julgando improcedente a pretensão executiva. A embargante alega omissão e contradição externa, em razão de o julgado divergir frontalmente de decisão anterior, proferida por este
mesmo Colegiado
em ação conexa, que havia reconhecido a mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de acórdãos com resultados conflitantes sobre a mesma relação jurídica, em ações conexas julgadas pelo mesmo órgão colegiado, configura omissão e contradição externa aptas a ensejar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para restabelecer a coerência decisória e a segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. A reunião de ações conexas, fundamentada no art. 55, § 1º, do CPC, visa precipuamente a evitar a prolação de decisões conflitantes, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coerência, sendo dever do órgão julgador harmonizar os entendimentos sobre idêntica relação jurídica. 4. A prolação de acórdãos com conclusões antagônicas sobre a responsabilidade
pelo inadimplemento da mesma obrigação contratual, pelo mesmo órgão julgador, configura manifesta contradição externa e viola o dever de manutenção de uma jurisprudência íntegra e coerente (art. 926 do CPC).

5. A correta interpretação do negócio jurídico, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), impõe ao devedor o dever anexo de comunicar formal e tempestivamente a disponibilidade do produto, não bastando a mera alegação de que a obrigação era quesível para caracterizar a mora da credora, especialmente quando esta demonstrou interesse no cumprimento ao ajuizar a execução.

6. A omissão do acórdão embargado em enfrentar o julgamento anterior, proferido em demanda conexa, constitui vício de fundamentação que, uma vez sanado, impõe a alteração do resultado para uniformizar a prestação jurisdicional e afastar a insegurança jurídica gerada.

IV. Dispositivo e tese7. Recurso acolhido com efeitos infringentes. Tese de julgamento:
"1. A prolação de decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica em ações conexas, pelo mesmo órgão julgador, configura contradição externa e omissão que violam o dever de coerência (art. 926, CPC), ensejando o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para a uniformização do entendimento. 2. A natureza quesível da obrigação em Cédula de Produto Rural não exime o devedor do dever anexo de cooperação, decorrente da boa-fé objetiva (art. 422, CC), que inclui a comunicação formal e tempestiva ao credor sobre a disponibilidade do produto."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ADAMA BRASIL S/A com o fito de modificar o v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 0009238-18.2015.8.11.0040, que, em rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao seu apelo e proveu parcialmente o recurso do executado EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO, para acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecer a mora da credora (
mora
accipiendi
) e julgar improcedente a pretensão executiva. Por conseguinte, o acórdão embargado inverteu os ônus
da
sucumbência para condenar a exequente, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, a embargante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, ao argumento de que o julgado
dissentiu
frontalmente do entendimento firmado por este mesmo órgão colegiado na ação conexa nº 0010482-79.2015.8.11.0040, onde se reconheceu a mora do devedor, e não da credora. Aponta, ainda, contradição interna no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo que, pelo princípio da causalidade, a responsabilidade seria do devedor. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios e unificar o entendimento, aplicando-se a conclusão alcançada na demanda conexa.

Em contrarrazões, o embargado EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO defende a inexistência dos vícios e o nítido caráter de rediscussão de mérito do recurso. Aduz que o acórdão paradigma invocado não transitou em julgado, não havendo falar em preclusão, e reitera o acerto da decisão embargada quanto ao reconhecimento da
mora
accipiendi
e à correta aplicação do princípio da sucumbência, requerendo, assim, a rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Da existência de omissão e da necessidade de uniformização do entendimento firmado nas ações conexas

O cerne da controvérsia devolvida à apreciação
no presente recurso
consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o julgamento anteriormente proferido por esta mesma Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0010482-79.2015.8.11.0040, circunstância que culminou na adoção de solução jurídica incompatível acerca do mesmo suporte fático.

Conforme se extrai dos autos, a presente execução para entrega de coisa incerta e a Ação de Obrigação de Fazer nº 0010482-79.2015.8.11.0040 decorrem da mesma relação jurídica obrigacional, fundada na Cédula de Produto Rural – CPR nº 02/2015-2015, envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir remota e idêntico núcleo fático controvertido: a definição de quem deu causa ao inadimplemento da obrigação de entrega de 74.700 (setenta e quatro mil e setecentas) sacas de milho.

A conexão entre as demandas jamais constituiu ponto controvertido. Ao contrário, foi expressamente reconhecida desde o primeiro grau de jurisdição, ocasião em que foi determinado o apensamento dos feitos e a produção conjunta das provas, justamente em razão da identidade substancial das questões de fato e de direito discutidas.

A mesma compreensão foi posteriormente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o julgamento conjunto dos recursos especiais interpostos em ambas as ações, conforme certificado no
id
367077383, evidenciando a absoluta interdependência entre os processos.

Tal providência encontra fundamento no artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil, cuja finalidade consiste em evitar decisões conflitantes ou contraditórias acerca da mesma relação jurídica, preservando a coerência do sistema
processual, a isonomia entre os jurisdicionados, a segurança jurídica e a própria credibilidade da atividade jurisdicional.

Com efeito, a reunião de processos conexos não representa mera faculdade de administração processual, mas instrumento destinado à concretização dos princípios da segurança jurídica, da coerência decisória, da proteção da confiança legítima e da igualdade na aplicação do direito.

Todavia, apesar da manifesta identidade entre as demandas, constata-se que os dois acórdãos firmaram conclusões absolutamente inconciliáveis acerca do mesmo fato jurídico.

No julgamento da Apelação Cível nº 0010482-79.2015.8.11.0040, esta Câmara concluiu, após exame aprofundado da prova produzida, que a mora não poderia ser atribuída à credora ADAMA.

Naquela oportunidade, consignou-se expressamente que, embora a CPR previsse a retirada dos grãos pela credora, tal circunstância não afastava o dever jurídico do produtor de comunicar formal e tempestivamente a disponibilidade do produto, bem como de adotar as providências necessárias para viabilizar o carregamento, em observância aos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva.

Assentou-se, ainda, que a notificação extrajudicial encaminhada pelo devedor apenas em outubro de 2015 — meses após o vencimento da obrigação — enfraquecia substancialmente a alegação de mora da credora, concluindo-se que a mera existência física dos grãos naquele momento não era suficiente para demonstrar o adimplemento tempestivo da obrigação.

Por essa razão, concluiu-se, de forma
inequívoca
, que não restou configurada a
mora
accipiendi
, reconhecendo-se que o inadimplemento era imputável ao próprio devedor.

Entretanto, no acórdão ora embargado, esta mesma Câmara adotou conclusão diametralmente oposta
, em julgado que não observou a existência de julgamento anterior
.

Consignou-se que a obrigação do devedor
se restringia
à disponibilização do produto no local convencionado, competindo exclusivamente à credora promover sua retirada, circunstância que teria caracterizado a
mora
accipiendi
diante da ausência de demonstração de tentativa de carregamento pela exequente.

Verifica-se, portanto, inequívoca contradição externa entre julgamentos proferidos pelo mesmo órgão colegiado acerca da mesma relação jurídica material.

Não se trata de simples divergência interpretativa sobre matéria de direito, mas da coexistência de dois pronunciamentos jurisdicionais incompatíveis quanto à definição do sujeito responsável pelo inadimplemento da mesma obrigação contratual.

Enquanto um acórdão reconhece que a mora decorreu da conduta do devedor, o outro atribui a responsabilidade exclusivamente à credora.

É evidente que ambas as conclusões não podem coexistir harmonicamente no ordenamento jurídico, sob pena de comprometimento da estabilidade das decisões judiciais, da previsibilidade da atuação jurisdicional e da própria autoridade institucional desta Corte
– preservando-se a segurança jurídica
.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE
SAFRA AGRÍCOLA
E RECEBÍVEIS -
RECURSOS CONEXOS COM DECISÕES LIMINARES CONTRADITÓRIAS - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
- PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO - PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu a penhora sobre a produção de
safra agrícola
(milho e algodão) e os recebíveis dela
decorrentes.
A agravante sustenta a necessidade da constrição diante da longa tramitação da execução, superior a 14 anos, e do crédito superior a R$ 21.000.000,00. A tutela recursal foi inicialmente deferida, autorizando a penhora, sobrevindo Agravo Interno interposto pelos executados, ao argumento de existência de recurso conexo no qual foi suspensa a prática de atos constritivos por plausibilidade de excesso de
penhora .
Posteriormente, foi concedido efeito suspensivo ao Agravo Interno, sustando a eficácia da penhora até julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar a penhora da
safra agrícola
e de seus recebíveis diante da existência de recurso conexo que suspendeu atos de constrição por possível excesso de
garantia; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela recursal que determine nova medida
constritiva .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A coexistência de decisões liminares opostas, oriundas da mesma decisão interlocutória, viola a segurança jurídica e compromete a coerência e a estabilidade da atividade jurisdicional. 4 - A discussão acerca da suficiência ou do excesso das garantias já constituídas configura questão logicamente prejudicial à análise sobre a necessidade de reforço da penhora, impedindo a autorização simultânea de nova constrição. 5
- A jurisprudência reconhece que a existência de processos conexos com risco de decisões conflitantes impõe julgamento harmônico, em atenção aos
arts
.
55 e 57 do CPC e aos princípios da segurança jurídica e da economia processual. 6
- A penhora sobre safra ou recebíveis agrícolas, embora admitida, deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), especialmente por afetar diretamente a atividade produtiva e o capital de giro. 7 - A execução não se encontra desprovida de garantias, havendo penhora sobre imóveis e penhora no rosto dos autos, cuja suficiência é objeto de debate em recurso conexo, o que enfraquece a probabilidade do direito à nova
constrição .
8 - Não se evidenciam, no momento processual, os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito mostra-se mitigada pela controvérsia pendente sobre excesso de penhora, o perigo de dano à credora é reduzido pela existência de outras garantias, e o perigo de dano inverso aos devedores é significativo diante do impacto na atividade agrícola. 9 - A decisão monocrática que deferiu a penhora da safra incorreu em
error
in procedendo ao desconsiderar a prejudicialidade externa e a suspensão dos atos constritivos em recurso conexo, impondo-se sua revogação para restabelecer a coerência decisória.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso de Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno provido. Tese de julgamento: 1 - A existência de recurso conexo que suspende atos constritivos por plausibilidade de excesso de penhora configura prejudicialidade externa e impede a autorização de nova constrição sobre o patrimônio do devedor. 2 - A penhora de
safra agrícola
e de recebíveis, embora admitida, deve observar o princípio da menor onerosidade e não se justifica quando a execução já conta com garantias cuja suficiência ainda está sob exame judicial. 3 - A concessão de tutela recursal para
determinar nova penhora exige a presença concomitante dos requisitos do
art
.
300 do CPC, inexistentes quando há controvérsia relevante sobre excesso de garantia e risco de dano inverso ao devedor. 4 - Desprovido o Agravo interno interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, mantendo hígida a decisão de origem que indeferiu, neste momento processual, a penhora sobre a safra e recebíveis agrícolas. 5 Provido o Agravo Interno interposto por JOSEMAR LONDERO e HELENA ZAPELLO LONDERO, para, confirmando a liminar suspensiva da origem, e revogar em definitivo a decisão monocrática recursal que havia autorizado à constrição da produção agrícola.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10282446520258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2026)

Nesse contexto, o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar precedente imediatamente anterior desta própria Câmara, proferido em ação reconhecidamente conexa e fundada no mesmo conjunto fático-probatório.

Tal omissão revela afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) e aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora o artigo 489, § 1º, inciso VI, refira-se expressamente ao afastamento de precedentes, súmulas e jurisprudência, sua razão de ser traduz dever mais amplo de coerência argumentativa, impondo ao órgão julgador o ônus de justificar, de maneira clara e fundamentada, eventual afastamento de entendimento anteriormente firmado em caso substancialmente idêntico.

Tal exigência decorre igualmente do artigo 926 do Código de Processo Civil, que impõe aos tribunais o dever institucional de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Esse comando normativo não se limita aos precedentes qualificados, mas traduz verdadeira diretriz de atuação jurisdicional voltada à preservação da unidade do direito, impedindo que casos materialmente idênticos recebam soluções incompatíveis sem adequada fundamentação.

Também incidem, na hipótese, os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da isonomia e da coerência das decisões
judiciais, todos indispensáveis à estabilidade das relações jurídicas e à efetividade da prestação jurisdicional.

Não procede, por conseguinte, a alegação da parte embargada de que o precedente não poderia ser considerado por ainda não haver transitado em julgado.

A questão submetida ao exame destes embargos não envolve eficácia da coisa julgada, tampouco incidência da preclusão
pro

judicato
.

O vício reside na ausência de enfrentamento de julgamento anterior proferido por este mesmo órgão jurisdicional em ação conexa, circunstância que conduziu à formação de decisões incompatíveis acerca do mesmo suporte fático.

Assim, independentemente da formação da coisa julgada, incumbia ao Colegiado justificar eventual distinção
fática
entre os casos ou demonstrar, de forma fundamentada, a superação
do entendimento anteriormente adotado.

Como nenhuma dessas providências foi observada, resta configurado o vício de fundamentação suscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Reconhecida a omissão, impõe-se o saneamento da contradição mediante a uniformização do entendimento adotado nas duas ações conexas, prestigiando-se a solução jurídica que melhor se harmoniza com o conjunto probatório produzido e com as normas que disciplinam o direito obrigacional.

Nesse aspecto, a fundamentação desenvolvida no julgamento da Apelação Cível nº 0010482-79.2015.8.11.0040 revela-se juridicamente mais consistente.

Embora a obrigação decorrente da CPR possuísse natureza quesível, incumbindo, em regra, ao credor promover a retirada do produto no local convencionado, tal circunstância não exonera o devedor dos deveres laterais decorrentes da boa-fé objetiva, expressamente previstos no artigo 422 do Código Civil.

Os deveres de cooperação, informação, lealdade e transparência impõem ao devedor a obrigação de comunicar formalmente e em tempo oportuno que o produto se encontrava devidamente separado, disponível e apto à retirada, possibilitando ao credor o regular cumprimento da prestação.

Verifica-se pelo julgamento da Apelação Cível n. 0010482-79.2015.8.11.0040, que ficou consignado no voto que:

“(...) Da análise detida da CPR acostada aos autos, verifica-se que o título estabeleceu como local de entrega o armazém de propriedade do próprio devedor, o que sugere que a retirada dos grãos seria de responsabilidade da credora. Contudo, tal interpretação não dispensa o devedor de comunicar formalmente a disponibilidade do produto e de adotar as providências necessárias para viabilizar o carregamento.Vejamos:

No caso concreto, o apelante
somente notificou a apelada sobre a disponibilidade dos grãos em 16/10/2015, quase quatro meses após o vencimento da obrigação (30/06/2015)
, conforme documento ID162443247 - Pág. 101. A ata notarial que atesta a existência do milho foi lavrada em 20/10/2015(ID162443274), também muito posterior ao termo final do contrato.

A prova exclusivamente testemunhal produzida pelo apelante(Gustavo Ferreira Barbosa -coordenador administrativo da fazenda eVolneyEmerson -técnico agrícola responsável pela área), mostra-se insuficiente para comprovar que os grãos estavam efetivamente disponíveis e identificados em nome da credora na data(do vencimento), local e modo pelo qual se convencionou.

Se o devedor permaneceu inerte no vencimento e somente quatro meses depois notificou a credora da existência dos grãos,isso enfraquecede modo substancial a tese de mora do credor. A existência física doproduto quatromeses após o vencimento não prova, por si, adimplemento oportuno, nem oferta idônea da prestação no momento, modo e forma devidosdevido.

É necessário a prova de que houve a disponibilidade do produto, de que aprestação estava corretamente aparelhada para entregana data do vencimento, o que se daria com a notificação/comunicação à credora, prova essencialmente documental, sendo que a testemunhal tem ônus probatório diminuto, no caso.

Portanto, tal comoconsignado na sentença, em tempos atuais, com ampla disponibilidade de recursos tecnológicos, uma simples notificação extrajudicial acompanhada de fotografias ou registro documental contemporâneo ao vencimento poderia ter evitado toda a celeuma.

Assim, em que pese oapelante sustenteque a apelada incorreu em mora do credor (
mora
accipiendi
) ao não retirar os grãos disponíveis, o que afastaria sua responsabilidade e geraria direito à indenização pelas despesas de armazenagem, verifica-se que para tanto, exigir-se-iaa demonstração inequívoca de que houve oferta real e regular da prestação, recusa injustificada do credor e constituição deste em mora,requisitos não verificados no caso concreto.

Ademais, nos termos da segunda parte do art. 394, Código Civil, o devedor deveria ter comprovado a recusa do credor em receber o produto”.

Há que se reconhecer a contradição; e não é pelo fato de a questão esteja em aberto porque foi interposto Recurso Especial, após a rejeição de embargos de declaração na Apelação n. 0010482-79.2015.8.11.0040, que tal vício deva ser desconsiderado.

Ao contrário, mostra-se necessário o acolhimento,
pois ficou
consignado na mencionada apelação que “
(....) a notificação extrajudicial foi enviada apenas em outubro de 2015, meses após o vencimento, e a ata notarial, embora ateste a existência de grãos no armazém, não comprova que estes estavam identificados, segregados e disponibilizados especificamente à ADAMA
desde
junho de 2015. Ademais,
a apelada demonstrou seu interesse em receber os grãos ao ajuizar Execução de Título Extrajudicial em 06/10/2015
,
com pedido de arresto do produto, o que afasta a tese de recusa injustificada
.Portanto,não comprovado o cumprimento tempestivo da obrigação pelo autor e não configurada amora
accipiendi
, decorre como consequência lógica e automática a improcedência do pedido de indenização por
danos materiais”.

Não se mostra compatível com esses deveres anexos admitir que o devedor permaneça absolutamente inerte durante meses e, posteriormente, pretenda transferir ao credor a responsabilidade pelo inadimplemento.

A simples alegação de que os grãos permaneciam armazenados na data do vencimento não constitui elemento suficiente para caracterizar a mora do credor, sobretudo diante da ausência de comunicação tempestiva acerca da efetiva disponibilidade da mercadoria.

Ao contrário, a circunstância de a ADAMA ter ajuizado a presente execução já em outubro de 2015 evidencia seu inequívoco interesse no recebimento da prestação contratada, afastando qualquer hipótese de recusa injustificada apta a caracterizar a
mora
accipiendi
.

Nesse contexto, resta evidenciado que a mora decorreu da conduta do devedor, que deixou de cumprir tempestivamente seus deveres contratuais e anexos, somente encaminhando notificação extrajudicial após o vencimento da obrigação e quando já instaurada a demanda executiva.

Diante de tais apontamentos, não há como manter os termos dispostos no acórdão embargado (nesta apelação de n. 0009238-18.2015.8.11.0040), por estar em confronto com o que foi decidido na apelação anterior.

Por conseguinte, impõe-se harmonizar os julgamentos das ações conexas, reconhecendo-se, em ambas, que o inadimplemento é imputável ao devedor, EDEGAR, e não à credora ADAMA.

Da readequação dos ônus sucumbenciais

A alteração do julgamento de mérito repercute, necessariamente, sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Reconhecida a legitimidade da execução e afastada a alegada mora da credora, impõe-se julgar improcedente a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado.

Em consequência, incide o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios a parte que deu causa à instauração da demanda.

No caso concreto, foi o inadimplemento contratual do executado que tornou necessária a propositura da execução, razão pela qual lhe incumbe arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, a execução deve prosseguir quanto aos consectários moratórios previstos na Cédula de Produto Rural, especialmente multa e juros contratuais, porquanto a entrega do produto principal somente ocorreu no curso da demanda executiva e em cumprimento de determinação judicial, circunstância que não descaracteriza a mora anteriormente configurada nem afasta os efeitos jurídicos do inadimplemento contratual.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com excepcionais efeitos infringentes, para, sanando a omissão e a contradição apontadas, reformar integralmente o v. acórdão embargado de ID 372998360 e, em novo julgamento,
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ADAMA BRASIL S/A
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação de EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO
, para os seguintes fins:

a)
Rejeitar a exceção de
pré
-executividade
oposta pelo executado EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO, reconhecendo a sua mora (
mora
debitoris
) no cumprimento da obrigação estipulada na Cédula de Produto Rural nº 02/2015-2015;

b) Determinar o
prosseguimento da execução
para a apuração e cobrança dos encargos contratuais decorrentes da mora (multa, juros e demais penalidades), abatendo-se o valor correspondente à obrigação principal já satisfeita no curso da lide;

c)
Inverter integralmente os ônus
da
sucumbência
fixados na sentença, para condenar o executado EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor dos patronos da exequente, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do feito.

É como voto.

Juiz Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026